Tribunal: STF
Processo: RE 567976
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – CSSL. LEI N. 7.988/1989. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.